Tribunal: CARF
Processo: 10680.907553/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.907553/2012-89
ACÓRDÃO
1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DO MONTANTE LÍQUIDO.
Diante das divergências da DCOMP face aos informes de rendimento
fornecidos pelas fontes pagadoras e das informações contidas no sistema
DIRF, a ausência de demonstração de que o contribuinte de fato sofreu as
retenções componentes do Saldo Negativo após ser regularmente intimado
para tanto em atividade de diligência fiscal, impede o reconhecimento do
direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante de Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
2
RELATÓRIO
Muito embora o caso trate de matéria bastante recorrente, opta-se por um
relatório detalhado dado a verificação de algumas peculiaridades importantes aos olhos deste
Relator.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007. O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 18646.89570.241109.1.7.02-8736.
Analisadas as informações prestadas pela unidade de origem, verificou-se a falta de
informação na DCOMP com demonstrativo de crédito acerca das estimativas componentes do
direito creditório, bem como que a soma das parcelas de composição do crédito relativo ao IRRF
informadas no PER/DCOMP localizadas no sistema DIRF não foram suficientes para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.

Assim, após procedimento de fiscalização, foi emitido em 04/05/2012 o Despacho
Decisório de fl. 79, cuja decisão não homologou os PER/DCOMPs nos 18646.89570.241109.1.7.02-
8736,
16121.80847.220708.1.3.02-4966,
21829.18030.010409.1.7.02-9991,
05094.97109.041208.1.3.02-2803, 38500.46513.160409.1.7.02-4084, 03262.60133.160409.1.7.02-
5691, e 33518.70215.160409.1.7.02-3153.
O Detalhamento da Análise do Direito Creditório consta às fls. 123/125:

Cientificado do Despacho Decisório por via postal em 14/05/2012, bem como da
cobrança dos débitos declarados nas DCOMPs acrescidos de multa moratória e atualização pela
taxa SELIC, o sujeito passivo apresentou em 06/06/2012 sua Manifestação de Inconformidade de
fls. 02/03 com suas razões de defesa, acompanhadas de documentos de fls. 04/78.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
3
Em síntese, o contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado; esclarece que
teria deixado de relacionar no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito os pagamentos de
estimava mensal realizados no período; e apresenta documentos no intuito de comprovar as
retenções declaradas componentes do saldo negativo pleiteado.
Afirma ainda o contribuinte, que as diferenças entre as Retenções declaradas de R$
514.756,29 e as confirmações de R$ 511.432,43 estariam individualizadas por CNPJ no
demonstrativo de análise de crédito, tendo sido objeto de esclarecimentos prestados pelo
contribuinte à DRF conforme resposta à intimação de fl. 04/12, à qual se anexou documentação
comprobatória.
O Acórdão Recorrido deu provimento Parcial à Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado por admitir todas as estimativas
quitadas em sua composição e parte das retenções na fonte informadas pelo contribuinte.
Relativamente ao IRRF, o Acórdão consignou que a prova do direito creditório
deveria ser feita exclusivamente por meio do comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do DARF contendo a base de cálculo correspondente ao serviço
prestado ou aos bens vendidos. Transcrevamos:
“Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação
de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de
março de 1999), transcrito a seguir:
(...)
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve
ser observado o que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF
no 119/2000:
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema
SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos
federais.”
A partir dessa premissa, a DRJ entendeu que, relativamente ao IRRF, a
documentação apresentada seria insuficiente para permitir reconhecimento de direito creditório
em quantia superior à já reconhecida no Despacho Decisório.
Assim, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para reconhecer
o direito creditório no montante de R$ 76.875,75, dentro do total de R$ 80.199,60 pleiteado,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
4
remanescendo assim não reconhecido saldo negativo de R$ 3.323,85. Vejamos o seguinte quadro
presente à fl. 131, no Acórdão Recorrido:

Cientificado do Acórdão Recorrido pela via postal em 03/01/2020 (fl. 157), o
contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário em 14/01/2020, no qual reiterou os argumentos
postos na Manifestação de Inconformidade e acrescentou os seguintes:
Arguiu a nulidade do Acórdão Recorrido por ter desconsiderado os documentos
apresentados e restringido sua análise às informações constantes no sistema DIRF, sendo que o
contribuinte anexou desde a Manifestação de Inconformidade cópias do Livro Diário, Razão, Notas
Fiscais, dentre outros documentos.
Alega contrariedade interna ao Acórdão Recorrido, pois ao mesmo tempo em que
afirmou que “A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material” teria asseverado que só o Comprovante de Rendimentos seria capaz de fazer
prova do direito creditório.
Alega ainda que o descumprimento de obrigações acessórias pelas fontes
pagadoras não pode prejudicar seu direito creditório e requer a consideração da prova juntada.
Em sessão de julgamento de 17/11/2021 este colegiado converteu o julgamento em
diligência, por ter verificado que o Acórdão Recorrido minou qualquer ânimo do contribuinte ao
rechaçar de plano qualquer possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito pleiteado por
meio de documentos que vêm sendo aceitos pela jurisprudência administrativa contemporânea.
Vale a pena transcrever o seguinte excerto do Acórdão Recorrido:
“Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300,
de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:”
Tal decisão foi ainda corroborada pela verificação de que o contribuinte trouxe
explicações e documentos aptos a promoverem a evolução probatória, mas com algumas lacunas
que impediram o imediato reconhecimento do direito creditório.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
5
Realizada a diligência, o contribuinte foi intimado a manifestar-se sobre o relatório
conclusivo, tenho remanescido inerte. Os detalhes do relatório conclusivo serão melhor
explorados no curso do voto.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
As retenções em fonte não confirmadas pelo Acórdão Recorrido são as seguintes,
conforme o Detalhamento da Análise do Direito Creditório consta às fls. 123/125, e o contribuinte
desde a fase de fiscalização, anterior à emissão do despacho decisório, trouxe explicações claras e
específicas acerca das divergências apontadas em cada um dos itens, conforme a tabela a seguir.

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
OBS. Item
Comprovação
Contribuinte
FLS.
explicação
PROGEO ENGENHARIA LTDA
17.069.832/0001-
67
1708
R$1.863,02
R$1.728,54
R$134,48
OBS. 3
fl. 05
PLANEX S/A
17.453.978/0001-
01
1708
R$8.092,35
R$6.716,82
R$1.375,53
OBS. 5
fl. 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
18.715.391/0001-
96
6190
R$15.440,38
R$14.057,26
R$1.383,12
OBS. 6
fl. 9
BRADESCO S/A
60.746.948/0001-
12
6800
R$19.198,54
R$18.767,81
R$430,73
OBS. 10
fl. 11

Total

R$44.594,29
R$41.270,43
R$3.323,86

Cabe pontuar que a autoridade de origem reconheceu o oferecimento das receitas
relativas às retenções à tributação.

Vejamos a seguir, item a item, as considerações tecidas no relatório conclusivo pela
autoridade de origem na realização da diligência. as explicações e trechos de alguns dos
documentos comprobatórios trazidos pelo contribuinte:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
6
1
- BRADESCO S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - CÓDIGO 6800
- VALOR EM PER/DCOMP
R$19.198,54 – VALOR RECONHECIDO ORIGINALMENTE - R$18.767,81
A autoridade de origem assevera que foram apresentados extratos bancários
contendo as retenções na fonte (fls. 234 a 266), mas que seu total seria de apenas R$ 17.839,88,
enquanto no PER/DCOMP foi utilizado R$ 19.198,54.
Ressalta, que na diligência, assim como desde antes da interposição do Recuso
Voluntário, a consulta ao sistema DIRF permitiu o reconhecimento de retenções que somaram R$
18.767,81.
Destaca, ainda, que os extratos das folhas 238 a 239 somam retenções no total de
R$ 12.058,74 (5.173,16 + 1.755,42 + 5.130,16) relativas a CDB. Os extratos das folhas 234 a 237
somam R$ 6.391,45. Então, os extratos totalizam R$ 18.450,19: valor inferior ao informado no
PERD/COMP.
Assevera, também, que os valores em destaque no livro diário somam apenas R$
10.260,65 de retenções na fonte, razão pela qual os valores de IRRF a seguir não foram
identificados no livro diário, e, ainda que fossem, a soma de todas as retenções não alcançaria os
R$ 19.198,54 utilizados no PER/DCOMP.
Dessa maneira, a autoridade diligenciante conclui que o direito creditório adicional
pleiteado pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário não restou demonstrado, conclusão de
que, à luz das informações e documentos agora constantes dos autos, me parecem acertadas.
2
- PLANEX S/A
- CNPJ 17.453.978/0001-01 - CÓDIGO 1708 – VALOR EM PER/DCOMP -

R$ 8.092,35
- VALOR RECONHECIDO ORIGINALMENTE - R$ 6.716,82
O contribuinte assim defendeu o direito creditório, atribuindo a falta de
reconhecimento do direito a divergência relativa à NF 15992:

Trouxe os lançamentos no Livro Razão Analítico de fls. 22/23, sendo que as
retenções lá consignadas somam R$ 8.288,97, mais do que o montante das retenções indicado
para formação do Saldo Negativo:

Trouxe também os lançamentos no Livro Diário de fl. 24:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
7

E anexou a Nota fiscal no 15992 anexada à fl. 25, e novamente à fl. 324, com
destaque do IRRF, emitida em 30/11/2007, muito embora o Comprovante de Rendimentos de fl.
13 não indique nenhuma retenção para o mês de novembro.
A autoridade diligenciante, por sua vez, manteve inalterado o posicionamento
vigente anteriormente ao Recurso Voluntário, asseverando que:
“Em relação à fonte pagadora de CNPJ 17.453.978, nesta diligência, foram
confirmadas, em DIRF, R$ 6.716,82 de retenções, enquanto na planilha “PLANILHA
IRRF 2007 - diligência” (fl 406) foi confirmado apenas R$ 6.709,26, pois o extrato
bancário da folha 257 contém valor de R$ 73.133,29, enquanto o valor líquido a
ser confirmado é de R$ 31.318,43.
Portanto, a retenção referente a nota 13869 não foi confirmada, tendo sido
confirmado o total de R$ 6.709,26, inferior ao da DIRF.”
Vale dizer, a autoridade diligenciante verificou que, no extrato bancário
apresentado à fl. 257 em que o contribuinte aponta o pagamento supostamente correspondente à
NF 13869, o valor seria incompatível com o da própria NF, que aponta o valor de 31.318,43.
Ocorre que essa nota fiscal diz respeito a serviços prestados no ano-calendário de
2006 e portanto a ele competentes, e não integram o direito creditório, parecendo-me irrelevante
à verificação do direito creditório de Saldo Negativo do ano-calendário de 2007.
O próprio contribuinte desde o princípio esclareceu que a divergência refere-se à
NF 15992.
Analisando os lançamentos nos Livros Diário apresentados pelo contribuinte, tudo
indica que a razão da divergência apontada decorre de que o valor dos serviços em questão foi
recebido em parcelas, e tratando-se de NF emitida em 11/2007, parte substancial foi recebida em
2008 como aponta a fl. 367.
A despeito disso, o contribuinte foi intimado a colacionar os extratos bancários e
indicar os recebimentos componentes do direito creditório (fl. 227, item 2), mas não trouxe
nenhum extrato bancário relativo aos recebimentos ocorridos no ano de 2008 que apontasse,
razão pela qual torna-se inviável o reconhecimento de direito creditório adicional.
3
- PROGEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 17.069.832/0001-67 - CÓDIGO
1708 - VALOR EM
PER/DCOMP R$1.863,02 – VALOR RECONHECIDO ORIGINALMENTE R$1.728,54
Em relação à fonte pagadora de CNPJ 17.069.832/0001-67, o contribuinte assim
defendeu-se:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.138 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907553/2012-89
8

A autoridade diligenciante confirmou retenções no total de R$ 1.728,54 em DIRF
(conforme já reconhecido anteriormente ao Recurso Voluntário) e, conciliando as notas fiscais e
lançamentos contábeis na planilha “PLANILHA IRRF 2007 - diligência” (fl 406), verificou que os
extratos bancários indicando o recebimento das notas fiscais de nos 15982 e 16015 não foram
apresentados, razão pela qual não reconheceu direito creditório adicional.
Dessa maneira, ausente qualquer justificativa para a falta da documentação
comprobatória do recebimento dos valores em questão, não há como reconhecer direito
creditório adicional.
4
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - CNPJ 18.715.391/0001-96 6190 - VALOR
NO
PER/DCOMP R$15.440,38 – VALOR RECONHECIDO ORIGINALMENTE
R$14.057,26
O contribuinte assim justificou a parcela inadmitida do direito creditório.

Em diligência, foram confirmadas mediante consulta no sistema DIRF a quantia de
R$ 14.057,26, não sendo confirmado direito creditório adicional pois os extratos bancários
indicando o recebimento das notas 15720, 15721, 15798 e 15817 não foram apresentados em
resposta à intimação.
Dessa maneira, mais uma vez, ausente qualquer justificativa para a falta da
documentação comprobatória do recebimento dos valores em questão, não há como reconhecer
direito creditório adicional.
5
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 425
DF CARF MF
Original